Tribunal: TJBA
Processo: 8011077-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011077-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de rito comum, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos em conta bancária a título de seguro prestamista, bem como a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária. A parte autora sustenta a inexistência de contratação válida do referido seguro e pleiteia a interrupção das cobranças e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores e à adequação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor.

4.
Evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da contratação do seguro prestamista, bem como o risco de dano decorrente de descontos em verba de natureza alimentar.

5.
A tutela de urgência mostra-se adequada para resguardar o resultado útil do processo e evitar prejuízos à parte autora.

6.
A multa cominatória encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da decisão judicial.
7.
Necessidade de adequação da forma de incidência da multa, de modo que: (i) permaneça diária para a hipótese de negativação indevida; e (ii) incida de forma pontual por cada desconto indevido realizado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários quando ausente prova da contratação do serviço questionado.
2. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional, podendo ter incidência distinta conforme a natureza da obrigação descumprida, a fim de garantir efetividade sem gerar enriquecimento indevido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011077-44.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BANCO BRADESCO S.A,

e Agravado, ANTONIO MARCOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça